Tribunal: TJMT
Processo: 1023264-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023264-51.2020.8.11.0000
Impetrantes: Liomar Santos de Almeida e outros
Paciente: Ronaldo Alves de Almeida
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ronaldo Alves de Almeida, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prisão esta que foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista.
Aduzem ter postulado a revogação da prisão do beneficiário, entretanto, o magistrado de origem indeferiu o pedido, ao argumento de que ainda estavam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.
Afirmam que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e que a prisão foi decretada com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas.
Ademais, sustentam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, com três filhos menores da idade que dele dependeriam.
Diante de tais asserções, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva (Id. 66030951).
Acostaram documentos (Ids. 66030952 a 66030959).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Urge ressaltar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo os impetrantes jungir ao feito, de antemão, todos os elementos e as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto os impetrantes busquem a revogação da prisão preventiva do paciente, não juntaram aos autos a cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fato que impossibilita a aferição dos motivos que levaram o magistrado de primeiro grau a decretar a sua custódia.
Ademais, também não foi juntada a cópia do auto de prisão em flagrante delito, não havendo informações sobre o tempo e o local do crime, a quantidade de entorpecentes apreendidos, e outras informações sobre o modo como os fatos se deram, fato que impossibilita a análise sobre a eventual gravidade em concreto do delito imputado ao paciente.
Por outro lado, não obstante a apontada ausência de documentos, do exame superficial dos autos, próprio desta fase de cognição sumária, observo que aparentemente o magistrado fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, “estampada nos elementos que indicam o tráfico de drogas em caráter interestadual. Além disso, merece destaque a tentativa de ocultação dos entorpecentes no painel do veículo automotor, assim como as naturezas diversas de drogas apreendidas, quais sejam maconha e cocaína (decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, Id. 66030952, p. 3).
Ademais, embora não se saiba a quantidade de entorpecentes apreendidos, consta na petição inicial que foram encontrados 18 tabletes de droga (maconha e cocaína), escondidos dentro do painel do veículo, logo, aparentemente foi localizada uma quantidade expressiva de drogas, o que denotaria a gravidade em concreto do delito.
Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo o magistrado encaminhar cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Findo o prazo sem que as informações sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator